Tribunal: TJSP
Processo: 1004979-61.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, DECLARANDO A RESCISÃO DO CONTRATO, A NULIDADE DAS CLÁUSULAS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO REPRESENTANTE, E CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VALORES DEVIDOS E INDENIZAÇÃO DE 1/12 SOBRE O TOTAL DA RETRIBUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA RÉ,

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, DECLARANDO A RESCISÃO DO CONTRATO, A NULIDADE DAS CLÁUSULAS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO REPRESENTANTE, E CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VALORES DEVIDOS E INDENIZAÇÃO DE 1/12 SOBRE O TOTAL DA RETRIBUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA RÉ, A QUAL ALEGA QUE O ICMS-ST NÃO PODE SER INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DO REPRESENTANTE. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. OS IMPOSTOS OU ENCARGOS QUE COMPÕEM O PREÇO DO PRODUTO REPASSADO AO ADQUIRENTE NÃO PODEM SER DESCONTADOS DA BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO DO REPRESENTANTE COMERCIAL. ART. 32, §4o, DA LEI No 4.886/65. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E CARÁTER COGENTE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA.